Tribunal: TJPA
Processo: 0033539-82.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033539-82.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO MOVENS, AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível interposta em ação ordinária ajuizada por candidato ao concurso público C-122 da SUSIPE, visando ao reconhecimento da validade de título de especialização e à consequente atribuição de pontuação na fase de avaliação de títulos. O embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral e requer o prequestionamento explícito da matéria constitucional.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da tese do STF no Tema 485 da Repercussão Geral, que trata dos limites da atuação judicial em relação aos critérios técnicos adotados por bancas examinadoras de concursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa, reconhecendo a ilegalidade manifesta da Administração ao desconsiderar título de especialização que preenchia os requisitos do edital, inclusive quanto ao reconhecimento pelo MEC, por delegação à UFPA.

O controle judicial foi admitido com base em jurisprudência consolidada, que autoriza a intervenção do Judiciário nos casos de violação evidente às normas editalícias, sem que isso represente substituição da banca examinadora no exame de critérios técnicos.

A tese do Tema 485 do STF foi expressamente respeitada, uma vez que o acórdão não reexaminou conteúdo de questão ou critério técnico, mas enfrentou ilegalidade objetiva quanto à inobservância do edital.

Ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não há falar em integração da decisão ou necessidade de prequestionamento para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O controle judicial sobre concursos públicos é admissível quando constatada ilegalidade flagrante na inobservância de regras editalícias.

A tese firmada no Tema 485 do STF não impede a atuação judicial em hipóteses de descumprimento objetivo do edital, sem reexame do mérito técnico das avaliações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0033539-82.2008.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: Estado do Pará

Embargado: AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS, candidato ao concurso público C-122 da SUSIPE, objetivando o reconhecimento da validade de título de especialização e a correspondente atribuição de pontuação na fase de avaliação de títulos.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não haver enfrentado expressamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, no que tange aos limites da atuação judicial sobre os critérios técnicos de banca examinadora. Aduz, ainda, violação ao princípio da vinculação ao edital, e pleiteia, ao fim, o prequestionamento explícito da matéria constitucional para viabilizar eventual recurso extraordinário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a completar ou esclarecer a decisão, não se prestando ao reexame da causa.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou com clareza os fundamentos jurídicos da controvérsia, reconhecendo a ocorrência de erro grosseiro da Administração ao deixar de atribuir pontuação a título de especialização que preenchia os requisitos estabelecidos no edital, inclusive quanto ao reconhecimento pelo Ministério da Educação por meio de delegação à Universidade Federal do Pará (id. 26059210).

A decisão expressamente fundamentou a possibilidade de controle judicial diante da violação das normas editalícias, amparando-se em jurisprudência consolidada que admite a intervenção do Judiciário nas hipóteses de ilegalidade flagrante, como se deu no caso concreto.

A invocação do Tema 485 da Repercussão Geral não autoriza conclusão diversa. A tese ali firmada — “
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
— foi rigorosamente observada no acórdão.

Justamente por ter sido demonstrada ilegalidade manifesta, decorrente de descumprimento objetivo do edital, justificou-se a excepcional interferência judicial, sem qualquer juízo substitutivo de mérito técnico.

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, a qual se apresenta clara, fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STF.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/09/2025